Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-88.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REALIDADE PROBANTE DOS AUTOS. MANUTENÇÃO.
I. Deve ser mantida a decisão judicial que fixa os alimentos provisórios mediante a adequada ponderação, no plano da cognição sumária, dos meios de prova concernentes às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
II. Recurso conhecido e desprovido.